Tribunal: STF
Processo: HC 198083
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 605.101/SC), assim ementado (eDOC 2):
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRECEDÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 
    2. O sigilo das comunicações telefônicas é direito constitucionalmente assegurado e exige, para seu afastamento, ordem judicial, devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
    3. No caso, o Juízo de primeiro grau, ao demonstrar a indispensabilidade da quebra do sigilo, fundamentou adequada e concretamente sua convicção. Verifica-se ainda que a autoridade policial, antes de requerer a interceptação telefônica, realizou diligências preliminares, a fim de averiguar as informações que chegaram ao seu conhecimento, sendo a medida autorizada imprescindível ao sucesso das investigações. 
    4. Habeas corpus não conhecido.” 
    Narra o impetrante que: a) o paciente é investigado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes; b) a autoridade policial requereu a interceptação dos aparelhos telefônicos do paciente sem realizar diligências prévias voltadas à apuração do ilícito; c) a decisão que autorizou a diligência não restou suficientemente fundamentada; d) em vista da nulidade das interceptações telefônicas, são ilícitas todas as provas delas decorrentes.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    2.1. De início, quanto à alegação de que a quebra de sigilo telefônico não foi precedida de diligências apuratórias diversas, verifico que o STJ manifestou-se nestes termos acerca da controvérsia (eDOC 2, grifei):
    “(...) 
    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a validade da medida, assim decidiu (e-STJ fls. 2.263/2.264): 
    Colhe-se dos autos que os agentes envolvidos, dentre eles, o paciente, vinham sendo investigados pela prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Maravilha/SC, porque seriam os responsáveis pelo comércio ilegal de cocaína e ecstasy na região, entorpecentes que eram adquiridos no Estado do Mato Grosso do Sul e no litoral de Santa Catarina. 
    Em razão de tal situação, a autoridade policial representou, em várias oportunidades - não só na citada decisão, que é a objeto de insurgência -, pela interceptação telefônica (e prorrogação) de ramais pertencentes aos agentes, dentre eles, inclusive, o ora paciente. 
    Aliás, uma dessas autorizações, em outra oportunidade, foi objeto de análise por esta Primeira Câmara Criminal, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 4015690-02.2016.8.24.0000, impetrado em favor de corréu (ação penal de origem cindida), realizado em 10/01/2017, que, de forma unânime, entendeu pela denegação da ordem, porquanto "[...] verificada a necessária fundamentação da decisão que autorizou a interceptação telefônica, bem como daquelas que efetuaram a prorrogação, não se observando ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado". 
    Além disso, quando do julgamento das apelações n. 0002614-18.2014.8.24.0042 e 0002613-33.2014.8.24.0042, que tratam da mesma investigação criminal, mas são referentes aos corréus - em razão das ações penais cindidas -, este Relator analisou de forma cuidadosa e pormenorizada o tema, esmiuçando acerca de todas as decisões constantes na origem que deferiram as interceptações telefônicas requeridas pela autoridade policial, bem como as que prorrogaram, entendendo-se, nas ocasiões, que não se verificava a existência de qualquer vício a macular as interceptações, porquanto diligências que foram autorizadas judicialmente e seguiram a legislação pertinente à matéria. 
    A propósito, nas mencionadas apelações, após fundamentar a inexistência de ilegalidade a respeito das autorizações deferidas, concluiu-se que: "[...]as interceptações ocorreram em respeito aos requisitos estabelecidos pela Lei n. 9.296/96, pois presentes indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; impossível produção de prova por outros meios disponíveis; os fatos investigados constituíam infrações penais punidas com pena de reclusão e a medida foi realizada após autorização judicial emanada em decisão fundamentada e adequadamente prorrogada (fls. 105/108, 137/139, 172/175,218/223, 261/263, 407/412, 416/419 e 440/443), em atenção aos artigos 2º, 4º e 5º, da mencionada lei e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, após requerimentos da autoridade policial (fls. 97/103, 131/136, 156/161, 211/217, 255/260, 399/405, 413/415 e 432/439)". 
    Dessa forma, em relação à decisão objeto de insurgência (constante às fls. 231/234 dos autos da Ação Penal n. 0000374-22.2015.8.24.0042), reforça-se que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida por meio do presente writ. 
    Isso porque, da análise da decisão objurgada, observa-se que, embora de maneira sucinta, a Togada a quo explicitou os indícios de autoria e a necessidade da medida, registrando as informações trazidas nos documentos confeccionados pela autoridade policial, consignando acerca da possibilidade de os agentes/investigados estarem associados na prática do tráfico de drogas naquela cidade e região, sobremodo a venda de cocaína e ecstasy. 
    A Magistrada a quo registrou, ainda, que tal medida seria imprescindível ao sucesso das investigações, uma vez que, sem ela, certamente, não alcançaria seu objetivo, dado que impossível a produção das provas por outros meios. 
    Assim, diferentemente do que entendeu o impetrante, a MM. Juíza a quo deferiu o pedido de interceptação telefônica em decisão devidamente fundamentada, apontando os motivos pelos quais entendeu como imprescindível o deferimento da medida em estrita obediência ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Ademais, do feito, verifica-se que, além da autoridade policial, antes de requer a interceptação telefônica, ter realizado diligências preliminares, a fim de averiguar as informações que chegaram ao seu conhecimento - conforme constou no relatório policial, a medida autorizada era imprescindível ao sucesso das investigações, porquanto, uma mera abordagem dos suspeitos, por exemplo, não seria capaz de desmantelar uma associação do nível da que supostamente o paciente fazia parte. - negritei.
    Nota-se que a Corte de origem afirmou que a autoridade policial, antes da representação pela quebra de sigilo telefônico, realizou diligências preliminares com o intuito de verificar a participação do paciente nos crimes investigados, o que afasta o apontado constrangimento ilegal.
    Por oportuno, transcrevo, em resumo, decisão do Juízo processante que explicita o objeto da impetração (e-STJ fls. 2.286/2.287): 
    A defesa, em sede preliminar, alega nulidade na prova produzida por interceptação telefônica, aduzindo (a) a ausência de investigação preliminar, uma vez que o início das investigações se deu, tão somente, por meio de denúncias anônimas; (b) a não utilização de outros meios de investigação; (c) ausência de fundamentação idônea para seu deferimento; e (d) a inadmissibilidade das provas ilícitas por derivação. 
    De início, cabe salientar que, anteriormente ao primeiro pedido de interceptação telefônica, nos autos da representação n. 0001784-52.2014.8.24.0042, o Setor de Investigação Criminal da Polícia Civil, após receber diversas informações dando conta do comércio de tráfico de drogas neste município, iniciou as investigações e elaborou minucioso relatório expondo todo o esquema criminoso, documento esse acostado às pp. 8/13 daqueles autos. 
    Oportuno ressaltar que a investigação contou, inclusive, com depoimento de testemunha protegida, cujo termo de depoimento encontra-se às pp. 20/21 daqueles autos. 
    A primeira decisão proferida é datada de 04.07.2014 (pp. 46/49 daqueles autos), após representação da Autoridade Policial em 01.07.2014, tendo como base o sobredito relatório confeccionado pela equipe de investigação. Todas as demais decisões foram consequência do resultado apresentado pela primeira interceptação, que, frise-se, foi embasada em relatório de investigação que contava com depoimento de testemunha, entre outras técnicas de investigação. 
    Dito isso, verifica-se que as alegações da defesa não devem prosperar. Comprovado que a medida foi deferida com base em prévia investigação, passa-se a analisar a segunda nulidade aventada pela defesa, qual seja, não utilização de outros meios de investigação. 
    No ponto, reporto-me novamente ao relatório elaborado pela equipe de investigação. Nesse, além de discorrer de forma pormenorizada todo o esquema, denota-se que foram diversas as técnicas de investigação empregadas, de modo que a interceptação era o que restava, a fim de se angariar mais provas da ação criminosa. Do mencionado documento, extrai-se (autos 0001784-52.2014.8.24.0042, p. 12): 
    Em virtude da dinâmica adotada pelo grupo, que opera sem local fixo para a venda e entrega das drogas, torna-se difícil o seu monitoramento pessoal, razão pela qual consideramos esgotados os meios de investigação disponíveis, restando estas informações relevantes apuradas até o momento. 
    Por esse motivo é que a Autoridade Policial representou pela quebra de sigilo telefônico, pois, sem ele, a investigação ficaria estagnada. Quanto à alegada ausência de fundamentação idônea para o deferimento da interceptação telefônica, igualmente não merece guarida. 
    É que as decisões que se encontram inseridas na petição apresentada pela defesa tratam-se de decisões posteriores à primeira, como dito, proferida em 04.07.2014, e são decorrentes da investigação subsidiada pela primeira interceptação. 
    As motivações, embora sucintas, não são nulas, visto que com fundamentação per relationem, ou seja, utilizando-se dos fundamentos expostos nas decisões anteriores. 
    Observa-se, portanto, que não prospera a alegação defensiva de que as interceptações foram deferidas sem a realização de diligências preliminares. 
    (…)”
    Como se observa, não procede a alegação defensiva de que a interceptação telefônica teria se dado com base exclusiva em denúncia anônima. Da análise do excerto acima colacionado, bem como da representação policial (eDOC 5, p. 8-10), nota-se que a medida foi requerida somente após a realização de diligências voltadas a apurar a prática do ilícito, tais como a realização de campanas e o monitoramento pessoal dos demais investigados.
    Verifica-se, portanto, a existência de atividade apuratória autônoma realizada em momento anterior à deflagração das interceptações telefônicas, a demonstrar que não se lançou mão de tal medida, supressora da garantia individual da privacidade, como primeira e única opção investigativa. 
    À obviedade, o habeas corpus não constitui via adequada para reexaminar a qualidade e suficiência dessas provas a fim de aferir a justa causa do implemento do meio invasivo de obtenção de provas já que, como se sabe, tal remédio constitucional não comporta revolvimento de matéria fático-probatória.
    2.2. No mais, não verifico deficiência na fundamentação da decisão que autorizou a interceptação dos dados telefônicos do paciente, que restou fundamentada nestes termos (eDOC 5, p. 14-15):
    “(...) 
    A quebra do sigilo das comunicações telefônicas está disciplinada na Lei n. 9.296/96.
    Colhe-se de seu art. 2°:
    Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
    I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;
    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
    III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.
    Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.
    Assim, são requisitos para o deferimento da interceptação: a) existência de indícios suficientes da autoria ou participação em infração penal, b) impossibilidade de produção da prova por outro meio e c) infração penal punida com reclusão.
    No presente caso, há indícios razoáveis de que Anderson Ribeiro de Amorin e Reinaldo Segovia também integram o grupo criminoso investigado nestes autos, atuando no comércio ilícito de entorpecentes.
    De fato, o relatório de informação de fls. 157-190 evidencia que Ayrton Roman (suspeito de integrar o grupo, conforme decisões anteriores) entrou em contato com dois fornecedores de drogas, solicitando uma amostra de cocaína (“200 ml de tinta branca”), oferecendo o veículo de “Sandro Amorim” (outro suspeito de integrar o grupo, conforme decisões anteriores) em garantia.
    Anderson Ribeiro de Amorin e Reinaldo Segovia embarcaram em Foz do Iguaçu com destino a Maravilha, sendo aqui recepcionados justamente por Ayrton nesta madrugada. Na manhã de hoje, estes novos representados se reuniram com Ayrton e Sandro.
    Não há outro meio probatório, ao menos por hora, como já referido na decisão de fls. 46-48.
    Outrossim, verifico que os crimes de tráfico e de associação para o tráfico são apenados com reclusão.
    Por fim, tenho como cumprido o parágrafo único supra.
    (…)”
    Como se vê, a autorização judicial remontou-se expressamente aos argumentos da representação policial e de decisões anteriores como razões de decidir, os quais apresentaram elementos que evidenciam a prática do delito imputado ao paciente e a necessidade de autorização da interceptação telefônica para o deslinde do caso.
    No caso vertente, o magistrado singular, ao apoiar-se no relatório investigativo da autoridade policial e nas decisões pretéritas, valeu-se da cognominada fundamentação “per relationem”. Assim, na análise da idoneidade e suficiência das apontadas razões de decidir deve-se considerar não somente os argumentos tecidos na própria decisão judicial, mas também os elementos mencionados na representação policial e nas decisões anteriores, aos quais o Juízo originário expressamente se reportou.
    Tal técnica decisória, conforme já prefaciado acima, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. A título ilustrativo cito outro recente precedente, de minha relatoria, em que, à semelhança do caso presente, também houve a utilização de fundamentação per relationem, tomando-se por base elementos colhidos em representação policial:
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais, não configurando ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à minuciosa representação da autoridade policial, lastrada em substanciosos relatórios de análise de objetos apreendidos em idêntica medida anterior. Precedentes. Preliminar rejeitada.” (Inq 4633, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, grifei)
    Na mesma direção:
    “A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que este último se reportou como razão de decidir. Precedentes . ” (HC 99.827-MC/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO - grifei) 
    “I. ‘Habeas corpus ’: cabimento . (…) II. Quebra de sigilos bancário e fiscal, bem como requisição de registros telefônicos: decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada, a cuja motivação se integraram ‘per relationem’ a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público. III. Excesso de diligências: alegação improcedente: não cabe invocar proteção constitucional da privacidade em relação a registros públicos. ” (RTJ 195/183-184, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei ) 
    Assim, a fundamentação exarada pelo Juízo originário, embora sucinta, ampara-se nos relatórios da autoridade policial e em decisões anteriores, o que afasta, de plano, a tese de nulidade, pelo impetrante articulada. 
    Isto posto, não verifico presente hipótese flagrante de ilegalidade ou constrangimento ilegal hábil a autorizar a concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente